Tribunal: TJSP
Processo: 1503913-47.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACUSAÇÃO CONTRA O RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO DE RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, CAPUT) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM ARRIMO NA INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO (CPP, ART. 386, INCISO VI).
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE INEQUÍVOCA, NÃO SE COMPROVANDO DE FORMA ESCORREITA, TODAVIA, A AUTORIA DELITIVA – DÚVIDA INSANÁVEL SOBRE O DOLO

Ementa:
ACUSAÇÃO CONTRA O RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO DE RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, CAPUT) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM ARRIMO NA INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO (CPP, ART. 386, INCISO VI).
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE INEQUÍVOCA, NÃO SE COMPROVANDO DE FORMA ESCORREITA, TODAVIA, A AUTORIA DELITIVA – DÚVIDA INSANÁVEL SOBRE O DOLO DA CONDUTA – CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DA COISA QUE NÃO SE DEMONSTROU NOS AUTOS – RACIOCÍNIO PRESUNTIVO A RESPEITO DA AUTORIA E DA CULPABILIDADE QUE NÃO É BASTANTE PARA RECOMENDAR A IMPOSIÇÃO DE PENA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503913-47.2017.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOEL
JUSTINO LOPES DE LIMA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), EDISON BRANDÃO E ROBERTO
PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503913-47.2017.8.26.0477 -Voto no 18018
2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503913-47.2017.8.26.0477 -Voto no 18018
3
Apelação Criminal no 1503913-47.2017.8.26.0477
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Joel Justino Lopes de Lima
Comarca: Praia Grande
Voto no 18018
EMENTA: ACUSAÇÃO CONTRA O RÉU PELA PRÁTICA
DO DELITO DE RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, CAPUT)
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM ARRIMO NA
INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO (CPP,
ART. 386, INCISO VI).
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO A
CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA.
DESCABIMENTO
MATERIALIDADE INEQUÍVOCA,
NÃO SE COMPROVANDO DE FORMA ESCORREITA,
TODAVIA,
A
AUTORIA
DELITIVA

DÚVIDA
INSANÁVEL SOBRE O DOLO DA CONDUTA CIÊNCIA
DA ORIGEM ILÍCITA DA COISA QUE NÃO SE
DEMONSTROU
NOS
AUTOS

RACIOCÍNIO
PRESUNTIVO A RESPEITO DA AUTORIA E DA
CULPABILIDADE QUE NÃO É BASTANTE PARA
RECOMENDAR
A
IMPOSIÇÃO
DE
PENA

PRECEDENTES SENTENÇA MANTIDA RECURSO
DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença (fls. 301/304) proferida pelo MM
Juiz de Direito Dr. Vinicius Toledo Piza Peluso, ora fazendo parte
integrante deste, acrescenta-se que o réu JOEL JUSTINO ALVES DE
LIMA foi absolvido, com fundamento no artigo 386, inciso V, do
Código de Processo Penal, da acusação de estar incurso no artigo 180,
caput, do Código Penal.
Apelou o MINISTÉRIO PÚBLICO. Em resumo, sustenta que
a prova dos autos é bastante para uma condenação, ressaltada a
inequívoca ciência, pelo acusado, da procedência ilícita do bem
apreendido na sua posse. Postula assim a reforma do julgado para
decretar-se a condenação nos termos da denúncia (fls. 307/312).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503913-47.2017.8.26.0477 -Voto no 18018
4
Bem processado o recurso com oferta de contrarrazões (fls.
323/333), subiram os autos e a d. Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo provimento (fls. 356/364), vindo conclusos a esta
Relatora em 30 de agosto de 2019.
É o relatório.
Pesem as respeitáveis argumentações da irresignação, não
merece reparos o julgado.
Contra o réu, aqui, pesou a acusação, em suma, de que no dia
10 de novembro de 2016, em circunstâncias descritas, teria ele recebido
e ocultado, em proveito próprio, diversas caixas contendo gêneros
alimentícios diversos, avaliadas as mercadorias em R$3.500,00 (três mil
e quinhentos reais), de propriedade da empresa 'Frigonepi Comercial e
Representação Ltda.', sabendo tratar-se de produto de crime.
Segundo a denúncia, um caminhão de mercadorias
pertencentes à empresa 'Frigonepi' foi objeto de roubo, abandonando-se
o veículo e libertados o motorista e seu auxiliar pelos assaltantes. A
polícia foi avisada e, em diligências, tomou-se ciência de que a carga
tinha sido descarregada em certo local, constatando-se que era a
residência do acusado.
A materialidade é indiscutível, como se vê dos boletins de
ocorrência e do auto de exibição e apreensão, não se olvidando a
documentação acostada aos autos e o teor da prova oral colhida. No
tocante à autoria, entretanto, remanesce dúvida insanável como bem
assentou o MM Juiz sentenciante.
Inequívoca a ilicitude da coisa, como se vê do depoimento da
testemunha Jhonatan, motorista do caminhão (fls. 46/47).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503913-47.2017.8.26.0477 -Voto no 18018
5
Silente na fase do inquérito (v. fl. 79), o réu não compareceu
em juízo para ofertar a sua versão dos fatos sob o contraditório, e teve
decretada a sua revelia (v. fl. 261).
O policial militar Rodrigo, em audiência, disse que no dia dos
fatos, tomou ciência de roubo de carga e recebeu denúncia anônima de
que alguns indivíduos haviam deixado caixas suspeitas em certo imóvel.
Chegando ao local, constataram que estava vazio, com o portão
deteriorado e sem trancas, localizando-se as mercadorias roubadas. Por
meio de diligências e pesquisas em 'redes sociais', constataram que o
réu posava ao lado de uma pessoa identificada, pelas vítimas, como
sendo um dos roubadores.
A informante do juízo, irmã do réu, confirmou o encontro das
mercadorias roubadas na residência que seria do irmão, ressaltando
todavia que ele não costumava permanecer no imóvel, bem como que
muitas pessoas frequentavam a casa.
Esse foi, em suma, o acervo probatório dos autos, e diante
dele, pesem os indícios colhidos, não se tem a cabal demonstração de
que o réu, embora aparentasse residir no local em que se encontrou a
res furtiva, tenha recebido as mercadorias roubadas ou,
exemplificadamente, tivesse ciência do assalto ou dele participado.
Inadmissível assim, tomar como elemento de convicção o silêncio do
acusado na Delegacia, ou o testemunho policial como algo mais que
indício. Certo que, na impossibilidade de se obter prova
incontrastável, como se fosse um reflexo sem distorções de uma
realidade pretérita, bastaria prova suficiente (grifo nosso) para uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503913-47.2017.8.26.0477 -Voto no 18018
6
condenação; e como já se decidiu nesta e. Corte de Justiça, “não é
bastante para um razoável édito condenatório a alta possibilidade de o
sujeito incriminado ter sido o autor do fato típico. Tampouco é servível,
para recomendar uma pena, um raciocínio presuntivo a respeito da
autoria
e
da
culpabilidade
criminosas”
(Apel.
no
0001787-40.2010.8.26.0414, rel. Sydney de Oliveira Jr., j. em
27.6.2013). Mas na hipótese resta dúvida insuperável depois do
encerramento da instrução.
Reitere-se: não se trata de exigir prova além do necessário ao
convencimento do julgador, mas de equacionar a probabilidade de
engano sobre os fatos, tomando-a em favor do acusado, não se
infirmando a sentença pelos argumentos recursais. Sendo preferível
como ressabido o risco de absolver eventual culpado à possibilidade de
condenar um inocente.
Diante
do
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
IVANA DAVID
Relatora